Tribunal: TJPA
Processo: 0803129-29.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803129-29.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOAO DILSON BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.
DECISÃO QUE EXTRAPOLA O PEDIDO NA INICIAL AO INCLUIR O ESTADO DO PARÁ NO POLO PASSIVO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA NESSE PONTO COM A EXCLUSÃO DO REFERIDO ENTE ESTATAL DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AOS CUIDADOS À SAÚDE. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO (CONCEPÇÃO AMPLA). OBRIGATORIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AO DEVER DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E EXAME MÉDICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É CONSECTÁRIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO E O DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e dar provimento àquele interposto pelo Estado do Pará e negar provimento ao do Município de Parauapebas, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Tratam os autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo juízo de direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de mesmo nome, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de substituta processual de JOÃO DILSON BRITO, que julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos (id nº 2919320):

“...

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE

ARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa

e sequestro para custear tratamento na rede particular.
Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Em razão do STF já ter permitido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública (AR 1.937 AgR), estando superada a Súmula 421 do STJ , condeno os requeridos em honorários
advocatícios, no valor de R$1.000,00, conforme disposto no §8º do artigo 85 do CPC.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código
de Processo Civil....”

Narrou-se na exordial (Id nº 2919297), em suma, que o requerente João Dilson Brito apresenta quadro de diarreia acentuada longa e necessita realizar exame de vídeo colonoscopia com biópsia, porém o Município não fornece o referido tratamento em sua rede municipal de saúde e,

por essa razão, procurou o programa de tratamento fora de domicílio, mas teve o seu pedido negado de pronto.

Sustentou que o paciente necessita com urgência realizar o referido exame, devido ao estado de saúde em que se encontra, conforme laudos médicos apresentados.

Ao final, requereu a realização do exame pleiteado, sob pena de multa no caso de descumprimento.

Em seguida, o juízo singular, proferiu sentença, julgando procedente o pedido da inicial, nos termos acima expostos (Id. 2919320).

Irresignado, o Estado do Pará, sob a id. 2919324, interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em suma, a nulidade da sentença, pois o juízo “a quo”, ao proferir a sentença, incluíra o Estado do Pará, que não é parte no processo, visto que o autor ingressou com a ação somente contra o Município de Parauapebas.

Requereu que fosse afastada pelo menos a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios nas causas patrocinadas pela Defensoria Público do Estado do Pará.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso a fim de que fosse anulada a sentença ou reformá-la no sentido de excluir da decisão os honorários sucumbenciais fixados contra o apelante.

De igual forma, o Município de Parauapebas, sob o Id. 2919326, interpôs recurso de apelação, manifestando-se, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, atribuindo ao Estado do Pará a responsabilidade pelo fornecimento do exame pleiteado.

No mérito, o apelante fez um breve comentário sobre o modelo brasileiro de saúde pública previsto na Constituição Federal, acrescentando que a garantia à saúde está condicionada à aplicação dos princípios da reserva do possível e do acesso universal e igualitário.

Aduziu que deve haver a determinação de ressarcimento do ônus financeiros suportado pelo Município.

Pleiteou, ainda, a reforma da sentença quanto à condenação em honorários sucumbenciais, por defender que não foi o Município que deu causa à ação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença pelos motivos expostos.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões aos recursos de apelação manejados pelo Município de Parauapebas e pelo Estado do Pará (id. 2919330) refutando os argumentos apresentados e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos apenas no efeito devolutivo (id nº 2933325).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo Município de Parauapebas (id nº 4303680) refutando, apenas, o seu pedido quanto ao ressarcimento das despesas sofridas pelo ente municipal, por entender que não pode o Estado do Pará ser responsabilizado pelo tratamento pretendido.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos de apelação e, no mérito, pelo desprovimento do apelo do Município de Parauapebas e pelo provimento do apelo do Estado do Pará, devendo a decisão proferida pelo juízo de 1º grau ser modificada somente para retirar do “decisum” a condenação do Estado do Pará (id nº 4949864).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço as apelações cíveis, pelo que passo a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Em breve retrospectiva dos fundamentos recursais do Estado do Pará tem-se a preliminar de nulidade da sentença, por julgamento “extra petita” diante do fato de que o juiz de 1º grau haver condenado o ente estatal na obrigação de fazer quando, na verdade, a ação teria sido proposta somente em face do Município de Parauapebas.

Em análise detida aos autos, verifico que de fato assiste razão ao ora apelante Estado do Pará, isso porque a presente Ação de Obrigação de Fazer foi proposta somente em face do Município de Parauapebas, contudo o magistrado de piso, de forma equivocada, acabou impondo a obrigação fazer requerida também ao Estado do Pará.

Diante desse equívoco, entendo que a sentença acabou por violar o princípio da adstrição ou congruência, posto que cabe ao magistrado decidir nos limites do que foi proposta a demanda e, no caso em apreço, vislumbra-se que a decisão extrapolou os limites do pedido ao incluir como parte demandada o Estado do Pará, quando isso não foi pleiteado pela parte autora.

A propósito, sobre os limites da apreciação judicial, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 141 - O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Diante disso, acol
ho a preliminar de julgamento “extra petita”, devendo ser excluído o recorrente Estado do Pará da lide, restando, em consequência, prejudicado o exame da questão relativa aos honorários advocatícios suscitada por esse ente público.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Havendo preliminar suscitada pelo Município de Parauapebas, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Município de Parauapebas suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Entretanto, é sabido que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos, incluindo realização de exames, necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu,
verbis
:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Município quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde e realização de exames aos necessitados, ser solidária, pelo que não há como acolher o pedido de ressarcimento do Município pelas despesas suportadas pelo cumprimento da decisão.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

Passo a análise do mérito.

MÉRITO.

No que tange à matéria de fundo tratada nos autos, tem-se que o preceito dos artigos 6º e 196 da Carta da República, de eficácia imediata, revela que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Eis o teor das normas citadas:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. da CF A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários, medicamentos e instrumentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo requerido caia por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).
O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Município de Parauapebas, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria tratada nos art. 196 e 198
[1]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, o substituído/paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do Município de Parauapebas em disponibilizar ao substituído a realização de exames médicos para identificação da sua patologia encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nesses casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como se sabe que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Todavia, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Destarte, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município de Parauapebas para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é por ele adotada em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Por fim, a condenação em honorários advocatícios é consectário da sucumbência e, no caso, diante da sucumbência por parte do ente municipal recorrente, deve arcar o ônus decorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas e DOU PROVIMENTO àquele interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, excluir referido ente estatal do polo passivo da demanda.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/05/2021